Tribunal: TJSP
Processo: 1132484-26.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
ção do preparo não efetivada - Deserção reconhecida ex officio - Apelação não conhecida
(TJSP; Apelação Cível 1132484-26.2018.8.26.0100; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2020; Data de Registro: 14/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Carlos Henrique Miguel Trevisan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/01/2020

Data de publicação:

14/01/2020

Ementa:

LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis - Sentença de procedência - Apelo do locatário – Complementação do preparo não efetivada - Deserção reconhecida ex officio - Apelação não conhecida